Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. DIREITO À EXCLUSÃO DA DÍVIDA DA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. A autora/recorrente alega que o registro de dívidas em seu nome no Serasa Limpa Nome, ainda que prescritas, influenciou negativamente o seu crédito. Pugna pela procedência dos pedidos formulados na inicial.
5. Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. A prova documental produzida comprovou que o nome da autora foi incluído em plataforma de negociação de débito e consulta "SERASA LIMPA NOME" (ID 55665360), anotação que não tem natureza pública e, para os efeitos legais, não caracteriza inscrição em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, não é possível deduzir que a inclusão do nome da autora na plataforma de negociação tenha ensejado a redução de seu crédito (score).
8. Nesse contexto, não incluído o nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, a cobrança de dívida, ainda que indevida ou prescrita, por si só, não atingiu atributos da personalidade da autora. Com efeito, o fato não gerou desdobramentos significativos e não ingressou na esfera de violação de direitos pessoais da parte, a justificar a reparação por dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023.
9. Por outro lado, a prescrição da dívida, não impugnada pela ré/recorrida, impede a cobrança judicial e extrajudicial da dívida (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
10. Destarte, configura-se indevida a tentativa de negociação do débito pela plataforma SERASA LIMPA NOME ou por qualquer outro meio, razão pela qual o recurso da autora/recorrente merece parcial provimento.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida à obrigação de excluir qualquer anotação vinculada ao nome da autora/recorrente e à dívida prescrita, no valor original de R$140,72 (ID 55665360), ante a impossibilidade de cobrança judicial e/ou extrajudicial da dívida, por meio da plataforma SERASA LIMPA NOME ou por qualquer outro meio, mantidos os demais fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.